Tribunal: TJDFT
Processo: 0748711-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748711-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ANA PAULA FERREIRA DA SILVA RECLAMADO: JUIZ DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASILIA-DF D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL ajuizada por A. P. F. S. em face de decisão proferida pelo Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, que, nos autos do processo no 0XXXX65-22.2024.8.07.0016, limitou a manutenção das medidas protetivas deferidas em favor da ofendida, ora reclamante, ao prazo de 90 dias (ID 66222028, página 52). Na peça inicial (ID 66222027), inicialmente, a reclamante, assistida pela Defensoria Pública, requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como defende o cabimento e a tempestividade da reclamação criminal. Narra que convive há 18 anos com o ofensor, mas que, desde fevereiro do corrente ano, ele passou a apresentar comportamento agressivo, o que ela atribui ao uso crescente de substâncias tóxicas e bebidas alcoólicas. Esclarece que, em 22/7/2024, o ofensor retirou a roda do veículo utilizado pelo casal, situação que motivou o início de uma discussão, oportunidade em que o ofensor mostrou para a reclamante uma faca que estava em sua cintura, sem nada dizer. Ressalta que o ofensor ainda apresenta perigo para ela, pois, constantemente, desobedece a ordens judiciais; não participou da Oficina de Parentalidade; não foi ao CAPS; não usou tornozeleira eletrônica; e descumpriu medida protetiva de urgência ao passar em frente à sua casa. Afirma que teme pela sua integridade e a de seus filhos. Assevera que não é possível fixar as medidas protetivas por prazo determinado, já que, segundo o artigo 19, § 6o, da Lei no 11.340/2006, elas devem vigorar enquanto persistir a situação de risco à ofendida. Cita enunciado aprovado na XVIII Jornada Lei Maria da Penha. Sustenta que a decisão rechaçada subverteu a lógica do sistema de proteção da mulher em situação de violência doméstica e familiar, pois atribuiu à ofendida o ônus de recorrer novamente ao Judiciário para solicitar a manutenção das medidas protetivas. Destaca inexistir no texto da Lei Maria da Penha o requisito de fato novo para a concessão ou manutenção das medidas protetivas de urgência, uma vez que a finalidade é justamente evitar a repetição e a escalada dos atos de violência. Salienta que, conforme dispõe a Nota Técnica no 14/2024, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal, é necessária a oitiva da ofendida antes da revogação, que não poderá ser automática. Cita precedente do Superior Tribunal de Justiça em reforço a sua tese. Enfatiza a importância da palavra da ofendida nos crimes praticados em contexto de violência familiar e doméstica contra a mulher. Defende a presença dos requisitos para a concessão da medida liminar. Ao final, requer o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, § 1o, do Código de Processo Civil, e a concessão da liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada, com a finalidade de que as medidas protetivas de urgência vigorem enquanto persistir a situação de risco, desvinculadas de prazo de vigência preestabelecido, e que, na hipótese de revogação, a ofendida seja previamente ouvida. No mérito, pugna pelo provimento da reclamação para estabelecer que as medidas protetivas de urgência vigorem enquanto persistir a situação de risco, desvinculadas de prazo de vigência preestabelecido, e que, na hipótese de revogação, a ofendida seja previamente ouvida. Brevemente relatados, decido. Defiro à reclamante os benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 198, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, o relator, ao despachar a reclamação, se necessário, determinará a suspensão do processo ou ato impugnado para evitar dano irreparável. Compulsando os autos originários, constata-se que a decisão que manteve as medidas protetivas pelo prazo adicional de 90 dias foi proferida em 28/10/2024, de modo que a revogação automática somente se dará em 27/1/2025. Logo, nada obstante a relevância dos argumentos apresentados pela reclamante, não se verifica, ao menos neste primeiro momento, a urgência necessária para que seja deferida a suspensão da decisão reclamada antes da colheita das informações e da manifestação da Procuradoria de Justiça Assim, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Oficie-se. Intimem-se. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator